Tribunal: CARF
Processo: 16682.906116/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906116/2012-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.783 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete, inclusive no regime monofásico, somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906116/2012-12
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-005.031, de 26 de fevereiro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário. O julgado recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
em razão da vigência do disposto no art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando for por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3o, IX, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à matéria “aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos
ao regime monofásico”. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no
9303-007.767.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, de 15 de maio de 2019, proferido pelo Presidente da 2a Câmara
da 1a Seção.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando preliminarmente o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, sustenta o Contribuinte que não deve ser admitido o
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, pois os acórdãos recorrido e paradigma não
guardam similitude fática, vez que os procedimentos realizados pelas autoridades administrativas
foram distintos. Argumenta que:

[...]
No caso do acórdão paradigma no 9303-007.767 colacionado pela Fazenda
Nacional, as autoridades administrativas efetuaram o lançamento de ofício por meio
de auto de infração lavrado contra a empresa para a exigência de débitos de PIS e de
COFINS, após a realização de mecanismo de rateio proporcional para a determinação
do montante dos créditos passíveis de utilização, com base nas receitas auferidas pela
empresa, conforme declarado em DACON.
[...]
Por sua vez, no caso do acórdão recorrido, como será melhor explicado a seguir,
a exigência dos débitos em questão foi efetuada no âmbito de um processo de
compensação e, por meio de um “encontro de contas” as autoridades administrativas
utilizaram o crédito pleiteado (pagamento indevido ou a maior) para quitação de
débitos que não foram sequer constituídos, seja pela Recorrida, que não o declarou,
seja pela autoridade administrativa, que não lavrou o auto de infração, conforme
demonstra o seguinte trecho do relatório:
[...]
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Com a devida vênia a entendimento diverso, entende-se não assistir razão ao
Sujeito Passivo quanto ao não conhecimento do recurso especial. No caso em apreço, a diferença
na “origem” dos procedimentos administrativos não implica em diferença de situações fáticas,
pois em ambos os casos, havia a pretensão de utilização de créditos de PIS e COFINS não-
cumulativos com as despesas incorridas na revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Portanto, comprovada a divergência.
2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao
regime monofásico, nos termos do art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/2003 (aplicável também ao
PIS, por força do art. 15 da Lei no 10.833/2003).
O art. 3o, inciso IX da Lei no 10.833/2003 prevê a possibilidade de aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS não cumulativos relativos aos custos de frete e armazenagem na
revenda de produtos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
IX – armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
[...]
No caso dos produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, previstos na Lei no
10.147/2000, até a superveniência da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, estavam sujeitos ao
regime de tributação cumulativa, sem direito a créditos. Posteriormente, passaram a sujeitar-se à
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, com direito ao desconto de créditos das respectivas
contribuições.
As receitas provenientes da revenda dos produtos sujeitos à incidência monofásica
do PIS e COFINS não cumulativos são tributadas à alíquota zero, pois em função do regime de
tributação concentrado, aumenta-se a alíquota do fabricante ou importador, reduzindo a zero para
os distribuidores atacadistas ou varejistas.
Por conseguinte, os distribuidores e atacadistas têm direito ao desconto dos
créditos permitidos pela legislação, inclusive dos custos decorrentes de frete, conforme art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/2003, aplicável à COFINS e ao PIS/Pasep não cumulativos.
Referido dispositivo trata das despesas comerciais, inerentes à venda das
mercadorias, e não aos gastos relativos à sua aquisição.
Observe-se que a vedação ao crédito contida no art. 3o, inciso I da Lei no
10.833/2003, inserta pela Lei no 11.727/2008, abarca os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. Refere-se, assim, expressamente aos custos relacionados à aquisição de
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

bens, envolvendo os dispêndios para trazer os produtos ao estoque de mercadorias para revenda,
não alcançando os dispêndios para a efetiva venda dos bens.
O pronunciamento técnico-contábil, CPC no 16, aprovado pela CVM por meio da
Deliberação no 575/2009, define em seus itens 6, 9, 10 e 11, o conceito de estoque e os
respectivos custos, não se confundindo com aqueles atinentes às operações de venda, in verbis:
Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
Estoques são ativos:
(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
(b) em processo de produção para venda; ou
(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no
processo de produção ou na prestação de serviços.
[...]
Mensuração de estoque
9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo
ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
Custos do estoque
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua
condição e localização atuais.
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Nova
Redação dada pela Revisão CPC no. 1, de 8/01/2010)
Depreende-se dos itens transcritos que as despesas para entrega das mercadorias
revendidas não se integram ao "custo de aquisição" das mesmas, constituindo-se em verdadeiros
dispêndios para a venda, sendo incabível considera-las na vedação contida no inciso I, do art. 3o
da Lei no 10.833/2003. A referência constante do inciso IX aos incisos I e II dá-se para deixar
claro ser o direito ao desconto do crédito de PIS e COFINS não cumulativos devido quando a
armazenagem ou frete na operação de venda tenha como objeto mercadorias para revenda ou
bens ou produtos fabricados a partir dos insumos ali especificados, sendo irrelevante o seu
regime de tributação.
Confirmando a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS não-
cumulativos, o art. 17 da Lei no 11.033/04 (Lei do Reporto) dispôs expressamente haver o direito
aos referidos créditos que sejam vinculados à venda de produtos desonerados para todos os
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

contribuintes, não se limitando àqueles beneficiários do regime especial do REPORTO, in
verbis:

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

Consigne-se que a tentativa do Governo de restrição à tomada de créditos pelos
distribuidores e comerciantes de produtos sujeitos à incidência monofásica, por meio da edição
da Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, que inseriu os §§ 14 e 22, no art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 e 10.833/2003; e da Medida Provisória n° 451, de 15/12/2008, que inseriu os §§ 15
e 23, no art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, perdurou tão somente durante a vigência
das referidas MPs.
Os dispositivos foram rejeitados pelo Congresso Nacional, deixando clara a
insubsistência da proibição ao desconto de créditos sobre os dispêndios previstos nos inciso II a
X, dos art. 3o, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003, senão durante a vigência das citadas
Medidas Provisórias.
Consoante afirmado pela Ilustre Conselheira Érika Costa Camargos Autran, no
julgado consubstanciado no Acórdão no 9303-004.311, a restrição ao desconto de créditos para
os produtos sujeitos à incidência monofásica, são inerentes aos “custos” de aquisições, como
literalmente disciplinado pela legislação (art. 3°, I, das Leis n.°s. 10.637/02 e 10.833/03), não
podendo ser estendida para as operações de venda, que são despesas inerentes à outra etapa do
processo empresarial, pagas para outra pessoa jurídica, diversa daquela do fornecedor do produto
monofásico e que está fora dos dispêndios que compõem os “custos de aquisição”, de modo que
não deve prevalecer a glosa dos créditos em questão.
Por meio de Soluções de Consulta, a Secretaria da Receita Federal reconhece a
possibilidade de manutenção e aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos
decorrentes das despesas com fretes na revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada,
como exemplificado pela Solução de Consulta no 323/2012:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 323 de 19 de Dezembro de 2012
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: CRÉDITOS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME
DE APURAÇÃO MONOFÁSICA. A pessoa jurídica revendedora dos bens
relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, submetida ao regime de
incidência não cumulativa de apuração da Cofins, pode descontar crédito
calculado sobre os custos, despesas e encargos relacionados nos incisos III, IV, V,
VII, VIII e IX, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, para a Cofins, sendo vedado o
desconto de créditos calculados sobre o custo aquisição daqueles produtos
adquiridos para revenda, sobre o custo de aquisição de bens e serviços utilizados
como “insumos” e sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Contudo, nos períodos de 1o de maio
de 2008 a 23 de junho de 2008, e de 1o de abril de 2009 a 04 de junho de 2009, por
força do art. 15 da Medida Provisória no 413, de 2008 e do art. 9o da Medida Provisória
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

no 451, de 2008, os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos sujeitos ao regime de apuração monofásica estavam
expressamente impedidos de descontar todos os créditos listados nos incisos do caput
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
(grifou-se)
Assim, há de ser reconhecido o direito da Contribuinte ao crédito de PIS e
COFINS não-cumulativos decorrentes das despesas com fretes na revenda de produtos sujeitos
ao regime de tributação concentrado ("monofásica"), nos termos do inciso IX, do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (COFINS), também aplicável ao PIS por força do art. 15 do referido diploma legal.
A argumentação aqui expendida vem confirmada, ainda, na declaração de voto do
Ilustre ex-conselheiro Júlio César Alves Ramos no Acórdão no 9303-004.311, de 15 de setembro
de 2016, julgado de relatoria da Nobre Conselheira Érika Costa Camargos Autran. Na declaração
de voto, restou consignada a concordância do então conselheiro com a relatora, e explicando
melhor a sua posição nos seguintes termos:

[...]
No que tange à interpretação, por parte da Fazenda Nacional, do inciso IX do
art. 3o das leis instituidoras das contribuições não-cumulativas, recordo que o mesmo
raciocínio já foi empregado em pelo menos duas outras situações. A primeira, acerca
do alcance da isenção das sociedades civis de prestação de serviços de profissão
regulamentada. O dispositivo legal isentivo (art. 6o da LC 70/91) dizia:
Art. 6° São isentas da contribuição:
(....)
II – as sociedades civis de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de
dezembro de 1987;
E a Fazenda pretendeu que o "de que trata" implicava que a isenção estava
condicionada a que a sociedade se enquadrasse completamente nas disposições do
decreto-lei mencionado, inclusive, e principalmente, quanto à apuração do IR. Com
isso, aquelas que o apurassem, por exemplo, pelo lucro real não fariam jus à isenção.
Tal interpretação não foi acolhida pelo Judiciário, nem pelos antigos Conselhos de
Contribuintes, que entenderam que a exigência se limitava à possibilidade de
enquadramento naquele tipo de sociedade nada tendo a ver com a forma de apuração
do IR.
Nova oportunidade se apresentou com a edição da MP 2.158-35, que criou a
isenção de COFINS para instituições educacionais. Diziam os dispositivos:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
III – instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X – relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Novamente a Fazenda pretendeu ler a expressão "a que se refere" de modo a
restringir a isenção àquelas entidades que cumprissem todas as disposições do art. 12
da Lei 9.532, novamente com especial atenção à tributação pelo IR. E novamente este
colegiado rejeitou tal interpretação, limitando-a a que a entidade seja sem fins
lucrativos na forma lá definida. Como se sabe, já há, inclusive, súmula do CARF
admitindo a isenção sobre as receitas decorrentes da prestação dos serviços
educacionais.
Ou seja, parece consolidado o entendimento de que, quando um dado artigo
legal faz remissão a situação ou caso disciplinado em outro, apenas está alcançando a
hipótese nele mencionada, não "encampando" restrições lá eventualmente presentes.
Nesse sentido, quando o inciso IX ora em discussão remete ao inciso I, apenas quer
evitar repetir que se trata da revenda, aí prevista, não avançando à exclusão dos setores
lá consignada. Em suma, podem se creditar pelo frete e pela armazenagem todos
aqueles que pratiquem revenda, mesmo que o crédito pela revenda em si esteja
vedado.
Pode parecer estranho, à primeira vista, que assim seja, uma vez que o
distribuidor nada pagará a título das contribuições, reduzida que foi sua alíquota a
zero. Mas um exame mais acurado revela que não. É o segundo argumento, da
neutralidade, abaixo detalhado, que acresço ao voto da n. relatora.
Como sabemos todos, a sistemática da não-cumulatividade tem como
motivação evitar a cumulação de incidências. O seu objetivo, pois, é tão-somente o de
garantir que o valor efetivamente recolhido não supere o que resulta da multiplicação
da alíquota ad valorem pelo preço final do bem ou serviço submetido à tributação.
Nela, nada impede que todo o valor devido se concentre numa dada etapa da cadeia
produtiva, final ou não. Ela estará garantida, nesse caso, desde que as demais etapas
sejam desoneradas da tributação, por exemplo, por redução a zero de sua alíquota.
Essa concentração numa etapa da cadeia produtiva é até mesmo desejável do
ponto de vista da arrecadação e fiscalização do tributo sempre que nessa etapa se tenha
um pequeno número de sujeitos passivos por meio dos quais se possa alcançar os
demais integrantes da cadeia. O primeiro requisito pequeno número de sujeitos
passivos está presente em todos os setores caracterizados seja pelo oligopólio, seja
pela chamada concorrência monopolística. O segundo grupo é, porém, alvo
privilegiado na medida em que reúne melhor a segunda condição.
E isso porque, como sabemos, distingue-se a segunda estrutura de mercado,
basicamente, por haver diferenciação entre os produtos dos diversos produtores,
diferenciação que tanto pode ser "real" ou apenas assim considerada pelos
consumidores. O que importa é que isso traga algum poder de mercado para o
produtor, que se expressa normalmente na possibilidade de fixar, mais ou menos
independentemente, o preço a ser praticado no varejo pelo seu produto. A
independência aqui se refere aos preços dos concorrentes, e é tanto maior quanto
maior for a "diferenciação", isto é quanto mais seja o seu produto percebido pelos
consumidores como "melhor" do que os concorrentes. Assim, tendo os produtores
razoável controle sobre o preço final do produto, fica mais fácil determinar o
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

acréscimo na tributação da etapa concentrada, que tanto pode ser feito sobre a alíquota
como sobre a base de cálculo.
Presentes tais condições, viável se torna a concentração, mas ela deve ser, tanto
quanto possível, neutra, no sentido de deixar inalterada a efetiva tributação do setor,
como se concentração não houvesse.
No caso presente, a tributação procura antecipar a das etapas que se seguem à
fabricação, e se aplica pela majoração da alíquota que incide nesta última,
desonerando, com alíquota zero, as demais. É a própria lei, no entanto, que mantém na
não-cumulatividade essas etapas posteriores.
Por isso, entendo, quando o legislador fixou a nova alíquota, tinha em mira
exatamente a margem de comercialização sobre a qual incidiria, na sistemática
"normal", a contribuição, de modo a garantir a pretendida neutralidade.
Essa neutralidade, entretanto, só se alcança se o distribuidor puder efetivamente
descontar créditos sobre as despesas não previstas naquela majoração, exatamente
como faria se concentração não houvesse.
Para reforçar o argumento, talvez seja válido tentar um simples exemplo
numérico. Admitamos, assim, que um dado produto tenha seu preço no varejo fixado
pelo fabricante em R$1.000,00, saindo da fábrica por R$740,00 e do distribuidor, por
R$900,00, dos quais R$100,00 correspondam ao frete pago, sobre o qual incidiram
normalmente as contribuições de forma não-cumulativa.
Na ausência de concentração, as contribuições devidas (espero não errar as
contas) na saída do fabricante somariam R$68,45, do distribuidor, R$83,25 e do
varejista, R$92,50. Do valor que deve, o distribuidor pode se creditar dos R$68,45
devidos até a etapa anterior mais R$9,25 do frete pago; recolhe, portanto, R$5,55. O
varejista se creditaria dos R$83,25 e recolheria os restantes R$9,25. No total, R$ 92,50
teriam sido efetivamente recolhidos (68,45 + 5,55 + 9,25 + 9,25), valor que
corresponde exatamente à alíquota de 9,25% aplicada sobre o preço final. Mantida a
hipótese da neutralidade, esse mesmo valor deve ser recolhido após a concentração.
Vejamos se é isso que ocorre se não se permitir o crédito e mantido tudo o mais:
na saída do fabricante incidiriam as contribuições às novas alíquotas de 10,3% e 2,2%,
somando 12,5%. Na saída do industrial, portanto, são devidos R$92,50. Distribuidor e
varejista nada recolhem.
No entanto, o distribuidor continua a "pagar", sobre o frete que contrata, outros
R$ 9,25, que, supostamente, são recolhidos pelo prestador do serviço. Desse modo,
não se permitindo o crédito dessa última parcela, o total efetivamente recolhido passa,
só pela concentração, a R$ 92,50 + 9,25 = 101,75, exatos R$ 9,25 a mais do que
ocorria na sua ausência.
Não vejo, por isso, que o crédito postulado implique como se disse no
paradigma "anulação" do tributo recolhido sobre aquele serviço: esse valor reaparece
no preço do produto que é cobrado do varejista, com ou sem concentração; logo, se
não se admite sua compensação, é o frete que deixa de ser não-cumulativo.
Com esses argumentos adicionais, além de todos os outros que constam do voto
da n. relatora, votei pela possibilidade do creditamento.
[...]
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), houve julgamento proferido em
embargos de divergência, no ERESP no 1.768.224 – RS, para uniformizar entendimento da 1a
Seção do STJ, sem efeitos vinculantes pois não afetado à sistemática dos recursos repetitivos.
Embora o resultado do julgamento tenha sido em sentido contrário àquele aqui defendido,
importa trazer a fundamentação do voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, cujos
argumentos ressoam com a tese aqui defendida e em linha com o entendimento que sempre
prevaleceu no âmbito da Primeira Turma do STJ (conforme REsp 1.051.634 e REsp 1.740.752):

[...]
A Lei n. 11.033/2004, por sua vez, ao disciplinar, dentre outros temas, o
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária - REPORTO, instituiu benefícios fiscais como a suspensão da contribuição
ao PIS e da Cofins, convertendo-se em operação, inclusive de importação, sujeita à
alíquota zero após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da
ocorrência do respectivo fato gerador, das vendas e importações realizadas aos
beneficiários do REPORTO, consoante a dicção de seu art. 14, § 2o:
Art. 14. Serão efetuadas com suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e, quando for o caso, do Imposto de Importação - II, as
vendas e as importações de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens,
no mercado interno, quando adquiridos ou importados diretamente pelos beneficiários
do Reporto e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização exclusiva na execução
de serviços de:
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
[...]
§ 2o A suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS converte-se em
operação, inclusive de importação, sujeita a alíquota 0 (zero) após o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do respectivo fato gerador.
[...]
Por seu turno, o art. 17 desse diploma legal assegura a manutenção dos créditos
existentes, nos seguintes termos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Tal preceito, repita-se, assegura a manutenção dos créditos existentes de
contribuição ao PIS e da Cofins, embora a revenda não seja tributada. Desse modo,
permite-se àquele que efetivamente adquiriu créditos dentro da sistemática da não
cumulatividade não seja obrigado a estorná-los ao efetuar vendas submetidas à
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS e da
Cofins.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Em outras palavras, a norma em destaque revela-se induvidosa quanto à
utilização de créditos da contribuição ao PIS e da Cofins no caso de venda efetuada no
regime monofásico, pois garante a manutenção desses créditos pelo vendedor na
hipótese de venda de produtos com incidência concentrada.
Cumpre salientar que o multicitado dispositivo não se mostra restrito às
operações realizadas com os beneficiários do regime do REPORTO, porquanto
ausente essa limitação, além de não vincular as vendas de que trata às efetuadas na
forma do art. 14 da lei em comento.
Aliás, conquanto a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB não permita
a manutenção do crédito em tela, vem admitindo que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004
se aplica igualmente a outras atividades (cf. Soluções de Consulta COSIT/RFB ns.
218/2014, 355/2017; e 06/2020).
Desse modo, a análise conjunta do art. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003, e do comando radicado no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, impõe a
conclusão segundo a qual este, por tratar-se de dispositivo legal posterior e que regula
inteiramente a matéria de que cuidam aqueles, revogou-os, tacitamente, a teor do art.
2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.
Assim, a vedação legal então existente para a utilização de créditos na
tributação monofásica foi afastada por dispositivo legal que expressamente autoriza o
crédito de contribuição ao PIS e de Cofins na hipótese.
De fato, não se pode negar que a partir da vigência do art. 17 da Lei n.
11.033/2004 os contribuintes atacadistas ou varejistas de quaisquer dos produtos
sujeitos à tributação monofásica fazem jus ao crédito relativo à aquisição desses
produtos, em sintonia com a regra constitucional da não cumulatividade aplicável às
contribuições, estampada no art. 195, § 12, que há de ser prestigiada, dela extraindo-se
sua máxima eficácia.
Se, no regime monofásico, todos os demais elos da cadeia produtiva, à exceção
do produtor ou importador – responsáveis pelo recolhimento do tributo a uma alíquota
mais gravosa – ficam desobrigados do recolhimento porque, sobre a receita por eles
auferida, aplica-se a alíquota zero, tal fato não obsta que essas contribuintes
mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas, como expressamente
assegura o art. 17 da Lei n. 11.033/2004.
Acrescente-se a recente manifestação do órgão central da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB no sentido de que "o sistema de tributação concentrada não
se confunde com os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa" das
contribuições em análise, premissa essa registrada na Solução de Consulta COSIT n.
06/2020, que, outrossim, não observa, em nítido confronto com a legalidade, a
revogação da vedação legal então existente para a utilização de créditos na tributação
monofásica:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação concentrada não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. A partir de 1o de agosto
de 2004, com a entrada em vigor do art. 37 da Lei no 10.865, de 2004, as receitas
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

obtidas por uma pessoa jurídica com a venda de produtos sujeitos à tributação
concentrada passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa
jurídica esteja vinculada.
Assim, desde que não haja limitação em vista da atividade comercial da empresa, a uma
pessoa jurídica comerciante varejista de produtos sujeitos à concentração tributária, que
apure a Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime não cumulativo, ainda que a ela seja
vedada a apuração de crédito sobre esses bens adquiridos para revenda, porquanto
expressamente proibida nos art. 3o, I, "b", c/c art. 2o, § 1o, I da Lei no 10.637, de 2002, é
permitido o desconto de créditos de que trata os demais incisos do art. 3o desta mesma
Lei, desde que observados os limites e requisitos estabelecidos em seus termos.
Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep regularmente apurados e vinculados a
vendas posteriores sujeitas à alíquota zero, mesmo no caso de produtos sujeitos à
concentração tributária, são passíveis de compensação e de ressarcimento, de acordo
com o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005 c/c o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
[...]
(DOU de 11.02.2020, seção 1, p. 35 – destaquei).
Nessa linha, sublinho que a Fazenda Nacional, conquanto discorde da pretensão
da Embargante, reconhece o sistema da monofasia como compatível com a técnica da
não cumulatividade em relação a um mesmo contribuinte:

[...] até porque poderia haver cumulatividade em relação a outros custos essenciais ou
em decorrência da comercialização concomitante de produtos outros.
É certo que o legislador tributário entendeu, num primeiro momento, que o regime
não cumulativo da PIS (e também da COFINS) seria totalmente incompatível com a
incidência monofásica das contribuições, tendo assim justificado a exclusão dos setores
submetidos à incidência única na exposição de motivos da MP 66/02 (convertida na Lei
10.637/02, que instituiu o regime não cumulativo do PIS). Mas o pensamento evoluiu e,
pouco tempo depois, mais precisamente a partir de maio de 2004, por força da Lei
10.865/04, a incompatibilidade ruiu com a revogação da redação originária do art. 3, I,
que vedava o creditamento em relação à aquisição de produtos submetidos à incidência
concentrada.
(memorial distribuído após a presente vista coletiva, sendo o destaque do original, p.
04).
Observe-se que o óbice identificado pelo Fisco diz com a suposta proibição
trazida pela lei, afastando-se do fundamento central abraçado por alguns julgados
deste Superior Tribunal de Justiça, exatamente o relativo à ausência do pressuposto
lógico da cumulação, observado na não cumulatividade.
Ademais, a orientação aqui explicitada mostra-se consentânea com o teor do
princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, CR), aplicável às contribuições
cuja materialidade revista a natureza de imposto, como é o caso do PIS e da Cofins.
[...]
In casu, o acórdão embargado abraça a tese segundo a qual "inexiste direito a
creditamento, por aplicação do princípio da não cumulatividade, na hipótese de
incidência monofásica do PIS e da COFINS, porquanto inocorrente, nesse caso, o
pressuposto lógico da cumulação" (fl. 301e).
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Com efeito, tal compreensão esbarra, com a licença dos que abraçam
entendimento diverso, na lógica do regime monofásico da contribuição ao PIS e da
Cofins, que exibe mecanismo de incidência concentrada da tributação, com alíquota
em patamar superior, desonerando-se as demais etapas da cadeia produtiva. Na
monofasia, consoante o exposto, o contribuinte é único; e o tributo pago, ainda que as
operações subsequentes não se consumem, não será reavido.
Ademais, o benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de
PIS e de Cofins, ainda que as vendas e revendas efetuadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é,
induvidosamente, extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, por
categórica imposição legal (art. 17 da Lei n. 11.033/2004).
Acrescente-se, uma vez mais, que o fato de os demais elos da cadeia produtiva
estarem desobrigados do recolhimento, à exceção do produtor ou importador
responsáveis pelo pagamento do tributo a uma alíquota maior, não se revela como
entrave para a manutenção dos créditos das aquisições efetuadas pelos contribuintes.
Tal entendimento, evidentemente, não desnatura a estrutura do sistema de
créditos estabelecida pelo legislador para a materialização do princípio da não
cumulatividade, quanto à Cofins e à contribuição ao PIS.
Desse modo, a tese plasmada no acórdão paradigma representa, em meu sentir:
(i) a observância da disciplina legal específica; e (ii) a escorreita interpretação
sistemática do regime de creditamento no âmbito da contribuição ao PIS e da Cofins.
Posto isso, com a vênia do Sr. Ministro Relator, dele DIVIRJO para DAR
PROVIMENTO aos Embargos de Divergência, nos termos expostos.
[...]

Dessa forma, entende-se que dispõe o Contribuinte do direito à manutenção dos
créditos de PIS e COFINS relativos aos fretes na revenda de produtos monofásicos, ainda que as
vendas e revendas realizadas não tenham sido oneradas pela incidência das contribuições,
consoante disposição do art. 17 da Lei no 11.033/2004, extensível às pessoas jurídicas não
vinculadas ao Reporto.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Redator designado.

1. Admissibilidade

2. Mérito
DIVERGÊNCIA (II) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS PARA
FORMAÇÃO DE LOTES
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens c serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Embora tenha afastado a aplicação das instruções normativas SRF 247, de 2002, e
404, de 2004, ao interpretar o conceito de insumo com o norte dos critérios da essencialidade e
da relevância, o STJ vinculou-o ao processo produtivo, que se encerra com a obtenção de um
produto acabado. Como corolário desse entendimento, os bens e serviços consumidos depois do
encerramento do processo produtivo não podem ser considerados como insumos. Assim, entendo
que descabe crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos, mesmo em se tratando
de regime monofásico, e não se encaixa na hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se
a uma fase logística anterior à venda.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Reitero, neste ponto, a mudança do meu entendimento a respeito da possibilidade
de creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transporte intercompany
de produtos acabados com fulcro no art. 3o, inc. IX, das Leis de Regência da Não
Cumulatividade das Contribuições Sociais. Meu entendimento anterior era no sentido de que a
caracterização da operação de venda prescindia da efetiva mudança de titularidade do produto,
pois o centro de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados.
Porém, após minuciosa pesquisa jurisprudencial, constatei que o STJ tem entendimento
dominante no sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos
acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.783 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa dos créditos
tomados sobre o valor dos fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte, inclusive no regime monofásico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital